Tribunal: TJDFT
Processo: 0746669-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746669-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: GERALDO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: HELENA MARIA ALVES AGRAVADO: CICERO VITO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo ESPÓLIO DE GERALDO ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 213264784), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de CICERO VITO PEREIRA, indeferiu o pedido consubstanciado na realização de diversas pesquisas para localização de bens da executada. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que o débito cobrado tem origem em distrato de negócio jurídico ocorrido em 2007, cuja obrigação do executado nunca foi quitado. Assevera que o credor faleceu sem ver seu crédito solvido. A viúva, representante legal do espólio, também já se encontra com idade avança, e acometida de doenças, necessitado sobremaneira do auxílio da máquina judiciária de modo a viabilizar possibilidades de constrições patrimoniais do executado, atendendo com isso também o princípio da duração razoável do processo. Defende o cabimento das medidas postuladas e requesta: pedido de expedição de ofício à Junta Comercial do DF para que encaminhe os atos constitutivos da empresa; penhora online SISBAJUD, sistema ARISP/SREI, ofício ao DETRAN; pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, com acesso as movimentações financeiras e de cartão de crédito do devedor, e acesso à DIMOB; consulta ao CRCJUD; expedição de ofício ao Banco Central para pesquisa de movimentação bancária da executada por meio do sistema SIMBA, o pedido sistema SIEL e o pedido CENSEC; pesquisa no sistema SNGB, ofício ao COAF e CNIB; adoção de medidas executivas coercitivas; etc. Defende a concessão da antecipação da tutela recursal “determinando-se: a continuidade desde já da execução, com o deferimento das modalidades pleiteadas”. No mérito, postula pela confirmação da tutela de urgência almejada. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado regularmente constituído, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (AGI n. 0723686-71.2024.8.07.0000), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e ficar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A tutela provisória pleiteada na origem foi indeferida pela decisão recorrida, em síntese, com a seguinte fundamentação, a qual a adiro a estas razões de decidir, sem nenhuma ressalva: “1) Indefiro o pedido de expedição de ofício à Junta comercial do DF para que encaminhe os atos constitutivos da empresa, haja vista que é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para instruir adequadamente os pedidos formulados. O sistema de justiça não pode ser instrumentalizado ou servir como órgão de consulta a pretensões de ordem privada. A transferência desse ônus ao Judiciário não só afronta o princípio da economicidade, mas também afeta a gestão eficiente do processo, burocratizando-o e substituindo o dever de diligência da parte na busca de dados do seu interesse. Desse modo, conforme já disposto na decisão de ID 195189924, deverá o credor anexar aos autos elementos que subsidiem o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, os atos constitutivos atualizados da pessoa jurídica executada, bem como sua certidão de Inscrição e de Situação Cadastral, além de recolher as custas correspondentes, nos termos do item VII, da tabela G, do Regimento de Custas deste e. TJDFT, sob pena de indeferimento. 2) Penhora online SISBAJUD, sistema ARISP/SREI, ofício ao DETRAN: O processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação Considerando que já foi realizada a referida consulta ao sistema SISBAJUD, a qual foi infrutífera, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Na mesma linha, Indefiro a pesquisa de bens via ARISP e SREI, considerando que ambos sistemas se destinam a buscas de bens imóveis, e a consulta ao sistema ERIDF (busca de imóveis) já foi realizado nos autos - ID 110596873. Da mesma, forma indefiro a expedição de ofício ao DETRAN para localização de venda de veículos, considerando que as informações constantes do DETRAN são as mesmas da base de dados do sistema RENAJUD, sistema este que já foi consultado nos autos - ID 110596879. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. 3) A exequente requer, ainda, que seja realizada consulta ao sistema SISBAJUD, com acesso as movimentações financeiras e de cartão de crédito do devedor, e acesso à DIMOB. Não se trata, portanto, de uma ferramenta a ser utilizada indiscriminadamente, dado o contraponto da garantia constitucional do sigilo de dados, consagrado no art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal, e objeto de constante preocupação legislativa em decorrência da tutela da vida privada. Certo que a parte devedora não pode se valer de correspondente escudo para obstar de maneira pautada pela má-fé a tutela satisfativa buscada pela parte credora. Igualmente certo que o sigilo bancário não tem caráter absoluto, comportando excepcional afastamento a luz de justificativa plausível e fundamentada de que a parte faz uso da proteção constitucional para ocultar eventual ilícito, criminal ou civil. Nessa linha, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, apreciando os interesses em conflito e mediante aplicação do principio da ponderação, já admitiu a quebra de sigilo bancário quando presentes indícios de fraude a execução(AGI 0718336-15.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 27/3/2019, DJe 9/4/2019). Em casos tais, havendo indicativos de ilicitude civil, a exemplo da ocultação de ativos financeiros em prejuízo da parte credora, razoável se mostra repelir o direito a privacidade e intimidade que se busca preservar com o sigilo de dados para viabilizar o atendimento do credito do exequente. Contudo, na espécie, não restaram evidenciados indícios de ilícito civil, pautando-se o requerimento da exequente tão somente na suposição de que haveria indevida ocultação de valores, desprovida de qualquer demonstração de que o executado age de má-fé, no intuito de frustrar a satisfação da dívida. Certo que o inadimplemento prolongado, embora indesejável, não configura circunstancia apta a, só por si, autorizar o pedido de fornecimento de extratos bancários do executado, com quebra do sigilo bancário. Nessa linha de entendimento, confiram-se: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. QUEBRA DE SIGILO BANCARIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. UTILIDADE. NAO DEMONSTRADA. 1. A quebra do sigilo bancário e considerada medida excepcional, eis que, nos termos do art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, são invioláveis a intimidade e a vida privada das pessoas. 2. Inexistindo elementos que demonstrem que o resultado da quebra do sigilo bancário possa, de fato, ser útil para a satisfação do debito, não se justifica a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras da executada. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1314185, 07445723320208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCARIO. SITUACOES EXCEPCIONAIS. OCULTACAO DE PATRIMONIO NAO EVIDENCIADA. DECISAO MANTIDA. 1. O direito fundamental ao sigilo dos dados bancários, consagrado no art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal, não e absoluto e comporta excepcional afastamento a luz de justificativa constitucionalmente protegida, não estando limitada a apuração de ilícitos criminais, como ocorre na quebra de sigilo das comunicações telefônicas, entretanto, exige a presença de indícios de ilicitude civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1278128, 07218703020198070000, Relator: FABIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 18/9/2020) Ademais, não verifico utilidade da referida medida para satisfação do credito perseguido, visto que a ordem de bloqueio via SISBAJUD ja abrangeu todos os valores existentes nas contas de titularidade do executado, não havendo justificativa para a verificação das movimentações anteriores de suas contas. E dizer, não se vislumbra, ao menos por ora, de que forma a quebra do sigilo bancário do executado para conhecimento da proveniência dos valores constantes da conta bancaria do devedor contribuiria para a satisfação da divida. Por essa razão, indefiro o pedido. 4) Indefiro o pedido de consulta ao CRCJUD para que informe o estado civil do devedor, dados do cônjuge e regime de bens, haja vista que o cônjuge do devedor não integra a relação processual, e, sendo assim, não pode ver seus bens constritos para satisfazer dívidas que não contraiu. 5) Indefiro o pedido de diligência junto ao sistema CCS BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), porquanto não se destina à busca de bens e valores. Trata-se de cadastro declaratório encaminhado pelas instituições financeiras ao Banco Central, a fim de comunicar a este órgão a existência dos relacionamentos com os seus clientes, mas sem a informação de valores, movimentações financeiras ou saldos contidos em contas ou aplicações financeiras. Ademais, o CCS possui a mesma base de dados do sistema SISBAJUD, ou seja, o SISBAJUD informa quais as instituições que o executado possui relacionamento, dados estes disponíveis nos autos. 5) Indefiro a pesquisa ao sistema SIEL, haja vista que este é destinado apenas ao fornecimento de informações cadastrais, não se prestando a busca de bens, de modo que não há utilidade prática na consulta ao mencionado sistema na atual fase processual, haja vista que o devedor já foi citado. 6) Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Banco Central para pesquisa de movimentação bancária da executada por meio do sistema SIMBA. Como sabido, o SIMBA constitui ferramenta de afastamento de sigilo bancário para identificação de fraudes, especialmente as financeiras, estando atualmente regulamentado através da Carta Circular n.° 3.454/10 do Banco Central, e no âmbito do Judiciário, pela Instrução Normativa n.o 03/2010 do CNJ e Resolução n.o 140/2014 do CSJT. A ferramenta não identifica patrimônio do devedor, mas sim aponta as movimentações financeiras realizadas e pode ser utilizada quando há prévios indícios de existência fraude ou ocultação de patrimônio mediante operações bancárias irregulares. No presente caso, não houve qualquer demonstração pela parte exequente de indícios de fraude ou ocultação de patrimônio. Ademais o referido sistema não destina à busca de bens e valores, objetivo fim do processo de execução. 7) Indefiro o pedido de consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), haja vista que esta não visa localização de bens ou direitos de expressão econômica expropriáveis em nome da parte devedora/executada em processos judiciais, mormente por não indicar, diretamente, existência de bens. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC. pesquisa de bens em nome do agravado junto à Central de Escrituras e Procurações Públicas (CEP). INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) não visa localização de bens ou direitos de expressão econômica expropriáveis em nome da parte devedora/executada em processos judiciais, mormente por não indicar, diretamente, existência de bens. 1.1. "A CENSEC não se destina a auxiliar na persecução de bens expropriáveis do devedor, não devendo ser utilizada como repositório de registro de bens, direitos e obrigações para auxiliar na pesquisa de bens dos devedores. 3. Agravo de instrumento desprovido" (Acórdão 1262913, 07106725920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1357249, 07167997620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8) Além disso, o sistema SNGB apenas se destina a gerir os bens que estão sob a custódia do judiciário. No caso, o credor não trouxe indícios de que existem bens do executado sob e custódia do judiciário, razão pela qual não vislumbro utilidade prática na consulta ao mencionado sistema. 9) Quanto ao pedido de ofício ao COAF, este é um órgão de inteligência e gestão do governo que atua especificamente na prevenção e no combate a crimes financeiros, conforme texto da lei que o instituiu, Lei 9.613/98. Do mesmo modo exposto da CENSEC, a expedição de ofício requerida não identificaria patrimônio da devedora, objetivo da execução e não há demonstração de indícios de que a devedora esteja envolvida em crimes financeiros. Dentro disso, indefiro também o pleito de expedição de ofício ao COAF. 10) A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema de alta disponibilidade e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, de conformidade com o artigo 2o do referido provimento. Trata-se, portanto, de uma central de dados capaz de promover busca de bens do devedor em todo o território nacional, bem como de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se verifica no caso sob exame. Entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB.MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 02. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 03. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 04. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (Acórdão n.1162384, 07223200720188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro o pedido. 11) O exequente requer a adoção de medidas executivas coercitivas em face do(a)(s) executado(a)(s), consistentes na suspensão da CNH. O CPC (inciso IV do art. 139) confere ao magistrado a possibilidade de impor tais medidas a devedores, a fim de imprimir efetividade à execução. O mencionado dispositivo contém ampla margem de interpretação, sobretudo por se tratar de cláusula aberta, cujo conteúdo pode ser preenchido pelo juiz à luz do caso concreto. Contudo, não pode ser utilizado de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto. Em que pese o STF ter chancelado a constitucionalidade das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, manteve-se a cargo dos juízes a ponderação com base no caso concreto (ADI 5.941). A suspensão da CNH não se apresenta como medida adequada para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. (indicar quais medidas são requeridas, fazendo as devidas alterações) Nesse sentido: As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil não podem desnaturar o caráter estritamente patrimonial do processo executivo, nem para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. Para que se legitime a suspensão, retenção ou apreensão da carteira de habilitação do executado, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que ele, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente (TJDFT, Acórdão 1299209, 07110917920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020). Por essa razão, o texto normativo deve ser interpretado com parcimônia, sopesando as necessidades do caso concreto e a extensão dos seus efeitos para o processo e para terceiros. Na situação em apreço, a adoção da medidas postulada pelo exequente malfere o princípio da proporcionalidade, pois transbordam dos limites concebidos para o manejo do processo de execução, que tem o firme propósito de adimplir o débito exequendo, mas sem aniquilar a dignidade dos devedores. Em face do exposto, não merece guarida o pedido do exequente, por expressar o único e nítido propósito punitivo, sem utilidade para fins de satisfação do crédito.” A parte agravante/credora se insurge contra esse entendimento suplicando pelo deferimento da utilização dos sistemas colocados à disposição do Judiciário, sugestionando que tais medidas facilitarão a localização de patrimônio do devedor e trarão efetividade ao processo de execução. Os artigos 524, VII c/c 798, II “c”, do CPC sinalizam pela apreciação atenta das peculiaridades da lide, porquanto constitui ônus do exequente a indicação de bens passíveis de constrição. A propósito, calha transcrever o teor desses dispositivos legais: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...) VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: I - instruir a petição inicial com: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Sobre o tema em debate, em reforço de argumentação, cito julgados desta Corte, os quais, mutatis mutandis, bem servem de farol orientador da resolução desta controvérsia. A ver, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA. ENDEREÇO JÁ DILIGENCIADO. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. DILIGÊNCIAS DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. CASO CONCRETO. EXCEÇÃO. 1. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. 2. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 3. Para que haja justo motivo em adotar a medida requerida, é imprescindível a análise da efetividade em cada caso concreto, devendo ser considerada a finalidade do processo, cuja pretensão é a satisfação do crédito e não a punição do devedor. 4. A reiteração de diligências sem a comprovação de efetividade interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando os interesses de ambas as partes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1934342, 0734376-62.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SETENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. DEVER DE COOPERAÇÃO. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE DESOBRIGAÇÃO DO EXEQUENTE QUE PODE REALIZAR DILIGÊNCIAS POR MEIOS PRÓPRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dentro do princípio da cooperação, tem-se reconhecido a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo juízo, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI, etc. Porém, é preciso deixar claro que, apesar do dever de cooperação de todos agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar os esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser excutidos para o pagamento da dívida. 2. A atuação do Poder Judiciário será sempre subsidiária, como não poderia deixar de ser, e para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados, seja porque resguardados por sigilo imposto por lei ou ato normativo, ou em razão da injusta recusa de fornecê-los por quem os detém. 3. Ocorre que, conforme já acentuado alhures, nenhum desses requisitos encontra-se presente, pois inexiste qualquer prova ou indício de que ativos circulem com regularidade pelas contas bancárias da devedora, aliado à absoluta inércia da credora que não realizou uma diligência sequer. 4. Por fim, o indeferimento do pedido de consulta via sistemas judicias não impede que a própria credora realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens do devedor passíveis de penhora. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1929445, 0730123-31.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. VIA INFOSEG. NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA AOS SISTEMAS CONVENIADOS. NÃO DEMONSTRADO. NÃO ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. CNSEG. CASO CONCRETO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível em sede recursal, a análise de requerimento não submetido ao Juízo de Origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Pelas razões expostas, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento, quanto ao requerimento de consulta via INFOSEG. 2. É ônus do exequente a indicação de bens suscetíveis de penhora, nos termos do art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC, com o dever de realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 3. De acordo com o entendimento do STJ, os requisitos para a renovação da diligência de pesquisas de bens e ativos financeiros, em nome da executada/agravada, são: a existência de indícios de uma real mudança na situação financeira do devedor ou a passagem de um período razoável entre as diligências. Contudo, dados requisitos não são cumulativos. 4. Tendo ocorrido pesquisas recentes aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SNIPER e a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, que restaram infrutíferas, e não tendo sido demonstrada a alteração na situação financeira da recorrida ou o esgotamento das diligências cabíveis ao exequente para encontrar bens passiveis de penhora da executada, não se mostra cabível o requerimento de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização), com base nos princípios da cooperação e da razoabilidade. 5. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1922156, 0708693-23.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.) No caso vertente, prima facie, depura-se uma completa transferência do dever, legalmente imposto à parte credor (CPC, art. 524, VII c/c 798, II “c”) ao Poder Judiciário, sem qualquer indicativo de tentativa de diligenciar extrajudicialmente acerca de boa parte dos pedidos com o objetivo de localizar bens passiveis de constrição em nome da parte devedora. Lado outro, observa-se que a parte exequente pretende, de plano, que a responsabilidade por tais busca seja integralmente transferida ao Judiciário, o que, na prática, acaso não houvesse a ressalva contida no já mencionado art. 798, II, “c”, do CPC, inviabilizaria a própria atividade jurisdicional. Em síntese, não se vislumbra nesta oportunidade a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso, se mostrando desprovido de substratos fáticos e jurídicos o provimento provisório de urgência nos moldes requestados. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator